Tribunal: TJSP
Processo: 3000195-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – Suspensão determinada em Primeiro Grau, decorrente do Tema STJ no 987 – Ausência de subsunção do caso ao precedente – Débitos fiscais constituídos posteriormente à declaração de recuperação judicial, com observância ao art. 49 da lei específica – Autorização de prosseguimento, contudo, que não pode chegar à constrição desproporcional de bens que

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – Suspensão determinada em Primeiro Grau, decorrente do Tema STJ no 987 – Ausência de subsunção do caso ao precedente – Débitos fiscais constituídos posteriormente à declaração de recuperação judicial, com observância ao art. 49 da lei específica – Autorização de prosseguimento, contudo, que não pode chegar à constrição desproporcional de bens que inviabilize o plano de recuperação judicial – Agravo provido, com observação.